Tribunal: TJMT
Processo: 1020834-13.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020834-13.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANDERSON DINIS RIGO - CPF: 008.417.921-00 (APELANTE), EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E SEGURO PENHOR. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia, afastando alegações de cerceamento de defesa, inaplicabilidade do CDC, ilegalidade da capitalização de juros e abusividade da cobrança de seguro penhor.

O embargante sustentou nulidade por ausência de prova pericial, incidência do CDC, ausência de pactuação da capitalização e venda casada no seguro.

A sentença manteve a cobrança integral e condenou o embargante ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (ii) saber se o CDC é aplicável ao crédito rural destinado à atividade produtiva; (iii) saber se é válida a capitalização de juros na cédula rural; e (iv) saber se a cobrança de seguro penhor configura venda casada.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa. A controvérsia é de direito e a prova documental é suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC.

O embargante não apresentou demonstrativo do valor devido, ônus que lhe incumbia conforme arts. 373, I, e 917, § 4o, do CPC.

O CDC não se aplica. O crédito rural foi destinado à atividade produtiva, afastando a condição de destinatário final.

A capitalização de juros é válida. O Decreto-Lei no 167/67 autoriza a prática, e há previsão expressa no contrato.

A cobrança do seguro penhor é legítima. Trata-se de exigência legal vigente à época da contratação, não configurando venda casada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se funda em prova documental suficiente. 2. O crédito rural destinado à atividade produtiva não configura relação de consumo. 3. É válida a capitalização de juros em cédula rural quando expressamente pactuada e autorizada por lei. 4. A cobrança de seguro penhor, quando prevista em lei vigente à época da contratação, não caracteriza venda casada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Anderson Dinis Rigo contra sentença proferida nos autos de embargos à execução opostos em face de Banco do Brasil S.A., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa.

Inconformado, o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial contábil; (ii) é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, com a consequente inversão do ônus da prova; (iii) a capitalização de juros é ilegal por ausência de pactuação expressa; (iv) a cobrança do seguro penhor configura venda casada, sendo abusiva e indevida.

Com base nessas razões, requer a reforma integral da sentença, com o acolhimento dos embargos à execução ou, subsidiariamente, a anulação do
decisum
para reabertura da instrução processual.

Nas contrarrazões de id. 352620891, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de Anderson Dinis Rigo, fundada em Cédula Rural Pignoratícia no 40/05508-6, no valor originário de R$ 450.000,00, tendo o executado oposto embargos à execução, nos quais insurgiu-se contra a cobrança de encargos contratuais, notadamente a capitalização de juros e a exigência de seguro penhor, além de suscitar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os embargos, ao fundamento de que (i) inexistiu cerceamento de defesa, sendo cabível o julgamento antecipado da lide; (ii) é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, por se tratar de crédito destinado à atividade produtiva; (iii) a capitalização de juros mostra-se legal, por expressamente pactuada e autorizada pelo Decreto-Lei no 167/67; e (iv) a cobrança do seguro penhor decorre de imposição legal vigente à época da contratação, afastando-se a alegação de venda casada, condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem produção de prova pericial contábil; (ii) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova; (iii) ilegalidade da capitalização de juros por ausência de pactuação expressa; (iv) abusividade da cobrança do seguro penhor, por configurar venda casada. Assim, requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, sua anulação.

Pois bem. Da análise detida dos autos, verifica-se que razão não assiste ao recorrente.

Inicialmente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, não prospera a irresignação. Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é medida que se impõe quando a controvérsia for unicamente de direito ou quando os elementos probatórios constantes dos autos forem suficientes para o deslinde da causa.

No caso em apreço, a discussão cinge-se à legalidade de cláusulas contratuais e à incidência de encargos previstos em instrumento escrito, de modo que a prova documental se mostra bastante ao convencimento do julgador.

Ademais, cumpre destacar que, em sede de embargos à execução, o ônus da prova incumbe ao embargante, não apenas nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas também conforme regra específica insculpida no art. 917, § 4o, do mesmo diploma legal, segundo o qual, ao alegar excesso de execução ou abusividade dos encargos, deve a parte embargante apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido.

No caso em exame, o recorrente limitou-se a alegações genéricas de ilegalidade da capitalização de juros e da cobrança de seguro, sem trazer aos autos memória de cálculo idônea ou qualquer elemento técnico capaz de infirmar os valores exigidos, o que fragiliza sobremaneira sua pretensão revisional.

Ressalte-se, ainda, que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC, não se configurando cerceamento de defesa quando a prova pericial se revela desnecessária ao deslinde da controvérsia.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

No tocante à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, igualmente não merece guarida a tese recursal. Embora seja pacífico o entendimento de que as instituições financeiras se submetem às normas consumeristas, conforme enunciado da Súmula 297 do STJ, tal incidência não é automática, exigindo a configuração de relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

No caso vertente, o crédito foi contratado com a finalidade de fomentar atividade produtiva rural, não se caracterizando o recorrente como destinatário final do serviço, circunstância que afasta, em regra, a aplicação do CDC, sobretudo quando ausente comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica apta a justificar a incidência da teoria finalista mitigada.

A respeito da inaplicabilidade do CDC em relações jurídicas correspondente a crédito rural, já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS . SUCESSÃO PROCESSUAL. FALECIMENTO DO RÉU. INVENTARIANTE. PRECLUSÃO . INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CRÉDITO RURAL DESTINADO À ATIVIDADE PRODUTIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA . TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS . DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO . (...)
O crédito contratado por meio de cédula rural pignoratícia e hipotecária, destinado ao fomento de atividade pecuária em escala comercial com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), constitui instrumento de financiamento da atividade produtiva, não caracterizando relação de consumo.
(...) IV. Dispositivo e tese Tese de julgamento: (...)
O crédito concedido por meio de cédula rural destinado ao financiamento de atividade agropecuária integra o processo produtivo e não configura relação de consumo para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
(...)”
(TJMT, RAC 10001155520188110110, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 11.03.2026 – negritei)

No que se refere à capitalização de juros, a sentença também não merece reparos. A Cédula Rural Pignoratícia submete-se a regime jurídico próprio, regido pelo Decreto-Lei no 167/67, cujo art. 5o autoriza expressamente a capitalização dos encargos nas datas convencionadas. Ademais, a Súmula 93 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“a legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”.

No caso concreto, verifica-se que a capitalização semestral encontra-se expressamente prevista no instrumento contratual (id. 352620860, p. 2), inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade a ser reconhecida, especialmente diante da ausência de prova de cobrança em desacordo com o pactuado.

No que tange à alegada abusividade da cobrança do seguro penhor, também não assiste razão ao apelante. À época da contratação, vigorava o art. 76 do Decreto-Lei no 167/67, o qual estabelecia a obrigatoriedade de seguro dos bens dados em garantia, tratando-se, portanto, de encargo legal inerente à própria estrutura da operação de crédito rural.

Nesse contexto, não se pode falar em venda casada, uma vez que a exigência decorre de imposição normativa e visa resguardar a integridade da garantia ofertada, inexistindo demonstração de que tenha havido restrição indevida à liberdade de escolha do contratante ou imposição abusiva por parte da instituição financeira.

Sobre o tema já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,
verbis
:

“(...) APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débitos. Cédula Rural Pignoratícia . Sentença de procedência. Inconformismo do banco réu. Admissibilidade em parte.
Regularidade da cobrança do seguro penhor . Previsão legal e contratual. Seguro expressamente previsto em cláusula contratual. Exigência legal. Artigo 76 do Decreto-Lei 167/67 . É certo que tal dispositivo veio a ser revogado em julho de 2022, pela Lei n. 14.421/2022. Entretanto, quando da emissão da cédula rural, em 05/06/2014, vigorava a obrigatoriedade do "seguro penhor" . Precedentes desta Corte. Cobrança do seguro penhor que é regular e merece ser mantida.
(...).”
(TJSP, RAC 1002523-90.2023.8 .26.0218 Guararapes, 18a Câmara de Direito Privado, Rel. Helio Faria, j. 30.04.2024 – negritei)

“Apelação – Embargos à execução - Improcedência – Alegação de abusividade na cobrança de tarifa de estudo de operações – Descabimento - Seguro penhor - Cobrança devida em razão da comprovação pelo embargado da sua contratação pelo embargante, bem como por se tratar de
cobrança decorrente de Lei - Artigo 76 do Decreto-Lei no 167/67 - Seguro agrícola - Abusividade não configurada
– Demandante que optou pela contratação deste seguro – Ausência de venda casada - Sentença mantida - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 - Recurso improvido.”
(TJSP, RAC 1021096-48.2023.8.26.0196 Franca, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Thiago de Siqueira, j. 22.02.2024 – negritei)

Diante do exposto, impõe-se a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos. Como consequência, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade diante da concessão da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026